Tribunal: STF
Processo: HC 258913
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.638.858/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso especial exige fundamentação vinculada, com a indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados ou que seriam objeto de dissídio interpretativo. A simples menção a artigos de lei, sem especificar a violação, inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme previsto na Súmula n. 284/STF. 



    No presente caso, o recorrente não indicou de forma adequada os dispositivos legais federais que teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, o que configura deficiência na fundamentação do recurso especial, atraindo a aplicação do óbice sumular. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante busca a concessão da ordem “para reformar o acórdão condenatório, no sentido de ser fixado o regime inicial aberto, conforme inteligência do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (cf. HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).



    De todo modo, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em questão, o Tribunal estadual negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    José Tadeu Gomes Nunes e Valdivio Dantas Pereira foram processados e, ao final, condenados às penas já mencionadas porque, nas condições de tempo e local descritas na exordial acusatória: “José Tadeu Gomes Nunes vendeu, e , em data anterior tinha em depósito e guardava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 23 caixas contendo um total de 460 Kg de cafeína (cada caixa com 20Kg), produto químico destinado à preparação de drogas.



    Consta, ainda, que na mesma época, José Tadeu Gomes Nunes, Valdivio Dantas Pereira, vulgo “Negão”, e outros indivíduos até o momento não identificado, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33, “caput” e §1º da Lei 11343/06.



    [...]



    O regime fechado foi criteriosamente fixado pelo juízo a quo para os ambos os sentenciados, não só diante da reincidência de José Tadeu, mas ante à gravidade das imputações a eles imputadas, inseridos em quadrilha extremamente complexa e organizada para a distribuição de drogas em larga escala, conforme se depreende da interpretação contrario sensu do art. 33, § 3º, do Código Penal, sendo irrelevante, respeitosamente, o quantum de pena imposta. 



    Por outro lado, os fatos são gravíssimos. Trata-se de crime que fomenta a prática de outros tantos delitos, de maneira que o tratamento penal dispensado deve condizer com a gravidade que se apresenta. Nesse contexto, regime inicial diverso do fechado não atenderia aos fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação da terapêutica penal por parte dos acusados, sobretudo no que se refere à função de prevenção especial positiva da reprimenda.



    As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), em especial o registro de que o paciente fazia parte de destacado grupo criminoso “destinado ao narcotráfico, que atuava desde o início na linha de produção, comprando insumos que eram destinados ao laboratório para preparação e produção de cocaína, seguindo com a distribuição”. 



    Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente